Tribunal: TJDFT
Processo: 0041925-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. INDENIZAÇÃO.

I - Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede. Súmula 543 do e. STJ.

II - A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade do adquirente deve ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento das vendedoras, REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). A quantia indenizatória fixada em 0,5%, deverá incidir sobre o montante atualizado pago pelo autor, por mês de atraso.

III - Apelação provida.